Tribunal: TJES
Processo: 5011543-39.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011543-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA SOUSA FONSECA DA SILVA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES CUSTEADOS. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada contra operadora de plano de saúde, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio para a realização de cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir por inexistência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se são irrepetíveis os valores despendidos com procedimento realizado por força de tutela de urgência posteriormente revogada; (iii) determinar a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar revogada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir pressupõe a existência de pretensão resistida, o que não se configura quando inexistente pedido administrativo formalizado perante a operadora de plano de saúde.

A exigência de pretensão resistida não se confunde com o esgotamento da via administrativa, sendo indispensável, contudo, a ciência prévia da operadora acerca da solicitação do procedimento.

Demonstrado que, após a formalização do pedido médico, a operadora autorizou e viabilizou a realização da cirurgia, inexiste resistência apta a justificar a intervenção jurisdicional.

A revogação da tutela de urgência em razão da extinção do feito impõe a aplicação do art. 302, I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte beneficiária responder pelos prejuízos decorrentes de sua efetivação.

As astreintes possuem natureza acessória e dependem da confirmação do direito material por sentença de mérito, não sendo exigíveis quando a decisão liminar que as fixou é revogada e o processo extinto sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo impede a configuração de pretensão resistida e afasta o interesse de agir em demanda proposta contra plano de saúde.

Revogada a tutela de urgência por sentença desfavorável, a parte beneficiária responde pelos efeitos patrimoniais decorrentes de sua execução.

As astreintes fixadas em tutela provisória não são exigíveis quando inexistente confirmação do direito material por sentença de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5011543-39.2022.8.08.0035

APELANTE:
BRUNA SOUSA FONSECA DA SILVA

APELADA
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
BRUNA SOUSA FONSECA DA SILVA

contra a sentença de Id 17296157, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada em face de

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA
S/A
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais (Id 17296163), a apelante sustenta, em síntese, que:

I)

a exigência do prévio exaurimento da via administrativa deve ser flexibilizada;

II)

embora não tenha ocorrido requerimento interno, houve indicação médica;

III)

deve ser reconhecida a irrepetibilidade dos valores despendidos com o procedimento já realizado por força da liminar anteriormente deferida; IV) deve ser exigida a multa fixada pelo cumprimento tardio da decisão liminar.

Contrarrazões de Id 17296167 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Em sua peça exordial, a autora sustenta ser portadora de obesidade grau 2 associada a comorbidades, necessitando de cirurgia bariátrica indicada por sua médica assistente. Alega que, embora acompanhada por programa de medicina preventiva da ré há dois anos, a operadora vinha postergando o agendamento do procedimento.

Em sede de cognição sumária, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência (Id 17295373), determinando que a ré autorizasse e cobrisse a realização da cirurgia, sob pena de multa diária.

A operadora de saúde apresentou contestação (Id 17295376), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Argumentou que a autora não comprovou o prévio pedido administrativo nem a negativa de cobertura, ressaltando que, à época do ajuizamento, sequer havia pedido médico formalizado para a cirurgia, mas apenas laudos de indicação. Informou, ainda, que após a liminar e a emissão do pedido médico em 09/06/2022, o procedimento foi prontamente autorizado e realizado em 11/07/2022.

Sobreveio então a sentença que, reconhecendo a ausência de interesse processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Como cediço, o interesse de agir é condição da ação (art.17) que se traduz no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. No caso em tela, a narrativa autoral e o acervo probatório demonstram que, ao tempo do ajuizamento da demanda, não havia qualquer resistência da operadora de saúde à pretensão da beneficiária, pois sequer houve formalização de requerimento.

Conforme bem salientado em sentença, a própria apelante reconhece, em sua narrativa, que
“não é capaz de comprovar o pedido médico, porque de fato não foi realizado
” (Id 17296151).

Ressalte-se que o interesse processual pressupõe uma pretensão resistida. A autora reconhece que, embora existente a indicação de realização de procedimento, não houve o efetivo requerimento. Ora, se não houve pedido administrativo, por óbvio não se pode falar em negativa ilícita por parte do plano de saúde, uma vez que esta somente pode ocorrer após a ciência da operadora, por meio dos processos internos previamente estabelecidos, acerca da solicitação formulada.

Outrossim, faz-se fundamental distinguir que a exigência de pretensão resistida não se confunde com o "esgotamento da via administrativa" — este sim desnecessário à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, em sua contestação (Id 17296145), a
SAMP
em momento algum se recusou a autorizar o procedimento; ao contrário, demonstrou que assim que o pedido médico formal foi emitido (em 09/06/2022), a autorização foi concedida e a cirurgia realizada (em 11/07/2022).

Superado tal ponto, sustenta a apelante que os valores gastos com a cirurgia seriam irrepetíveis por possuírem natureza alimentar e serem decorrentes de decisão judicial.

Todavia, o art. 302, inciso I, do Código de Processo Civil é imperativo ao dispor que “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável
”.

Dessa forma, sendo a sentença de extinção do feito por falta de interesse de agir mantida, a tutela antecipada que obrigou o custeio imediato da cirurgia perde seu fundamento jurídico, cabendo à autora arcar com eventuais consequências patrimoniais do cumprimento da liminar posteriormente revogada em sentença. Nesse sentido, observe-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE . ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL . PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ . APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. SÚMULA Nº 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART . 1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada
. 2. Na espécie, a CASSI ajuizou a presente ação de cobrança contra LUCIA HELENA, então sua beneficiária do plano de assistência à saúde, buscando ser ressarcida de valores que foi obrigada a custear em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos autos do processo n.º 0207168-42 .2009.8.05.0001. [...] 7. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1904460/BA. 2020/0292003-6. Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Data de Julgamento: 25/09/23. Data de Publicação: DJe 27/09/23)

Por fim, com relação à pretensão de cobrança das astreintes pelo suposto cumprimento tardio da obrigação fixada pela decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, tem-se que, com a superveniente prolação da sentença que expressamente revogou tal decisão e julgou extinto o feito, esvai-se o título executivo que amparava a exigibilidade da multa.

Isso porque as astreintes possuem natureza acessória e instrumental, servindo como meio de coerção para o cumprimento de uma obrigação principal. Uma vez que, em cognição exauriente, a decisão que as fixou foi revogada e o feito extinto sem resolução de mérito, não subsiste fundamento jurídico para a cobrança da penalidade pecuniária.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA . EXTINÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2 . Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.

3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente.

4 . A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp nº1812134/AM. 2019/0123707-8. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Min. Ricardo Villa Bôas Cueva. Data de Julgamento: 22/05/23. DJe 25/05/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA . CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO.
TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n . 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5 . Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.(STJ. EAREsp nº1883876/RS. 2021/0124034-9. Órgão Julgador: Corte Especial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 23/11/23. DJe 07/08/24). (grifo nosso)

Portanto, diante da sentença desfavorável às pretensões da autora, não há que se falar na cobrança de astreintes.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.